Tribunal: TJMT
Processo: 1020666-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020666-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MATEUS LINCONL SILVA LIMA - CPF: 072.375.031-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Atestado de bom comportamento. Lei nº 14.843/2024.

Norma mais gravosa. Irretroatividade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado, pugnando pela realização de exame criminológico como condição para aferição do requisito subjetivo da progressão, ao argumento de que os crimes foram cometidos com violência e grave ameaça.

II. Questão em discussão

Consiste em determinar se é exigível a realização de exame criminológico para progressão de regime em relação a crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024.

III. Razões de decidir

1. A Lei nº 14.843/2024, ao exigir exame criminológico para progressão de regime em determinados casos, configura
novatio legis in pejus
e, por isso, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência;

2. O c. STJ pacificou o entendimento de que o exame criminológico só é exigível quando os crimes foram praticados após a vigência da nova lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal;

3. O Juízo da Execução Penal analisou o requisito objetivo com base no cálculo de pena atualizado e considerou preenchido o requisito subjetivo com base em atestado de bom comportamento carcerário e avaliação psicossocial que atendeu às diretrizes da Resolução nº 36/2024 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;

4. Não foram apresentados elementos concretos que justifiquem a imposição do exame criminológico, sendo insuficiente a gravidade abstrata dos delitos praticados;

5. A jurisprudência do STF e do STJ veda a exigência do exame criminológico com base unicamente na natureza violenta do crime, quando ausentes fundamentos individualizados;

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência;

2. A imposição de exame criminológico para fins de progressão de regime exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo basear-se apenas na natureza do crime;

3. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, devidamente comprovados por avaliação psicossocial e atestado de bom comportamento, é incabível a exigência de exame criminológico.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput, 129, § 9º, 157, § 2º, 155, § 4º; LEP, art. 112; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 240770/MG, Rel. Min. André Mendonça, dj. 28.05.2024; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; STJ, AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; STJ, AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025; TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2025; TJMT, AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1020666-51.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): MATEUS LINCONL SILVA LIMA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000935-28.811.0042) que deferiu progressão para o regime semiaberto ao agravado

MATEUS LINCONL SILVA LIMA,
em cumprimento de pena unificada a 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por roubos majorado e falsa identidade - art. 157, § 2º e 307, ambos do CP - (ID 295388892).

A 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta a imprescindibilidade de exame criminológico para o cumprimento do requisito subjetivo de progressão de regime prisional, em razão “
de ter praticado crime contra o patrimônio (roubo) exercido mediante violência e grave ameaça (com emprego de arma de fogo)
”.

Pede provimento para “
que seja reformada a decisão [...]determinando-se a realização de exame criminológico no Agravado, para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão regimental
” (ID 295388892).

O agravado
pugna pelo desprovimento (ID 295388897).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 295388895).

A 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Executivo de pena – Insurgência ministerial – Pretendida a determinação de realização do exame criminológico – Requisito objetivo preenchido após a vigência da Lei nº 14.843/2024 – IMPOSSIBILIDADE – A obrigatoriedade de realização do exame criminológico para progressão de regime não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência – Não demonstração de elementos concretos que justifiquem a elaboração da prova técnica – Avaliação psicossocial já realizada no curso da execução penal – Lapso temporal de
06
(seis) meses desde a concessão da progressão regimental sem notícias de recidiva – Presunção juris tantum de reinserção social – Inviabilidade do exame criminológico quando não demonstrada sua necessidade, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula 439 do STJ – Jurisprudência do TJMT – Parecer pelo DESPROVIMENTO do Agravo em Execução Penal.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 297186854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão por roubo agravado – art. 157, do CP – cometido em 6.1.2020 e trânsito em julgado em 21.7.2021 (AP NU 0001452-38.2020.8.11.0042);

- 4 (quatro) anos de reclusão por roubo agravado – art. 157, do CP e 3 (três) meses de detenção por falsa identidade – art. 307, do CP - praticado em 1.10.2022, cuja sentença transitou em julgado em 9.3.2023 (AP NU 1015002-15.2022.8.11.0042).

Em 7.1.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado, nestes termos:

“[...] da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 20/11/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, quanto ao requisito subjetivo, impende destacar que na data de 04.11.2024, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 36, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, que institui regras para a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime prisional no âmbito de execução penal no país e revoga disposições contrárias, apontando, além da pacificada irretroatividade da Lei n.º 14.843/2024, para a obrigatoriedade do referido exame, elementos importantes para a discussão do tema no âmbito das decisões judiciais.

Dentre as diretrizes norteadoras da Resolução, importa destacar a imperiosa informação de que “a subjetividade humana não se reduz a classificações tipológicas definitivas, nem se subsome a quadros estáticos ou imutáveis que possam ser objeto de análise objetiva” [...].

Para tanto, a predita resolução traz diretrizes para a confecção do exame criminológico, dentre elas, equipe mínima, composta de 2 (dois) chefes de serviço e 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social (art. 3º) e ainda, a presença de defesa técnica na realização do exame criminológico, sendo garantido ao examinado o direito ao silêncio e à afirmação de inocência, que não poderão ser valorados em seu desfavor (art. 6º), o que impõe, inclusive, a restruturação das avaliações realizadas e, de modo especial, a realização do exame presidido por psiquiatras “ad hoc”.

No caso em comento, com vistas a contemplar a Resolução mencionada, é importante destacar que a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7º e 8º, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares, bem como, finalmente, considerar o caráter informativo do relatório circunstanciado e descritivo, com a apresentação dos processos de trabalho desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos profissionais em relação à pessoa apenada.

Assim, após o detido trabalho da equipe, foi possível avaliar que o penitente possui vínculos nesta Capital e, quando em liberdade, residirá com seus avós, além de que pretende retomar os estudos e exercer atividade laboral lícita. No mais, o processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) MATEUS LINCONL SILVA LIMA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 295388893)

O atestado de bom comportamento [“
não cometeu falta de natureza leve, média ou grave
”] foi juntado ao executivo de pena (SEEU nº 2000935-28.811.0042 - mov.129.1).

O alvará de soltura foi cumprido em 22.3.2025
(SEEU 2000935-28.811.0042 – mov.135.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal progrediu o agravado do regime fechado para o semiaberto, mediante condições [dentre elas o monitoramento eletrônico], dispensando o exame criminológico, ao sopesar o cumprimento do requisito objetivo [em 20.11.2024] e o atestado carcerário favorável [“
ótimo comportamento carcerário
”], subscrito em 17.12.2024 pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado [Glauber Benedito Figueiredo de Pinho], desde a entrada na unidade prisional, em 2.10.2022, por não cometer qualquer falta, seja de natureza leve, média ou grave.

Extrai-se do relatório psicossocial, elaborado pela Comissão de Avaliação [CRP 18/00424], que:
“[...] durante a avaliação, a PPL apresentou contato interpessoal satisfatório, se posicionando de forma educada e colaborativa; encontra-se em condições adequadas de higiene e apresentação pessoal; com relação ao estado mental não foram observadas alterações quanto à sensopercepção; não foi observada alteração de pensamento em seu curso, forma ou conteúdo; apresentou dificuldades na atenção e concentração, memorização; devendo-se levar em consideração o tempo recluso na unidade e consumo de drogas na tenra idade; é solteiro e não possui filhos; arrepende-se diante dos prejuízos que teve no tempo recluso e diante do prejuízo a outras pessoas[...]”(
SEEU 2000935-28.811.0042 – mov.123.1).

Registre-se que, a execução penal em questão refere-se a crimes praticados antes da publicação da Lei nº 14.843/2024 [condenações por roubo majorado, transito em julgado em 21.7.2021, AP NU 0001452-38.2020.8.11.0042; roubo majorado cumulado com falsa identidade, transitado em julgado em 9.3.2023, AP NU 1015002-15.2022.8.11.0042].

A exigência do exame criminológico não possui aplicação retroativa, mesmo que em crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça à pessoa [roubo] quando cometidos antes da vigência da nova norma. Conforme orientação do STF, por ser caso de
“lex gravior
”, porquanto mais gravosa (STF, HC 240770/MG, Rel. Min. André Mendonça, 28.05.2024).

Igualmente, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime [art. 112, § 1º, da LEP, redação da Lei nº 14.843/2024, de 11.4.2024], mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Em situação análoga, assim decidiu esta e. Câmara:

“A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta."

(AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025